Tribunal: TJMT
Processo: 1043881-87.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043881-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDER PAZ LANDIM - CPF: 048.684.921-01 (RECORRENTE), ALEXSANDER PAZ LANDIM - CPF: 048.684.921-01 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à reativação de cartão de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de cancelamento unilateral do limite de crédito sem prévia notificação, embora o consumidor estivesse inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o cancelamento unilateral de cartão de crédito, sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço, mesmo diante da inadimplência do consumidor; (
ii
) se é cabível a determinação judicial para restabelecimento compulsório da linha de crédito; e (
iii
) se a conduta gera dano moral indenizável e, em caso afirmativo, qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação prévia ou, no mínimo, concomitante ao cancelamento do limite de crédito, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, por violar o dever de informação previsto no art. 10 da Resolução nº 96/2021 do Banco Central, ainda que a medida tenha sido motivada pela inadimplência do consumidor.

4. O Poder Judiciário não pode compelir a instituição financeira a manter uma relação de crédito com o consumidor, por se tratar de ato de liberalidade e discricionariedade da empresa, que deve avaliar os riscos inerentes à sua atividade. Portanto, afasta-se a obrigação de fazer imposta na sentença.

5. O cancelamento abrupto e sem aviso prévio frustra a legítima expectativa do consumidor e causa desorganização financeira, configurando dano moral
in
re

ipsa
. O valor da indenização, contudo, é reduzido para R$ 2.000,00, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade, considerando a culpa concorrente do consumidor, que estava inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira comete ato ilícito ao cancelar ou reduzir unilateralmente o limite do cartão de crédito sem notificar previamente o consumidor, conforme exige a normativa do Banco Central (Resolução nº 96/2021), ainda que a medida seja justificada pela deterioração do perfil de risco ou inadimplência do cliente. 2. A concessão e manutenção de crédito constituem liberalidade da instituição financeira, não sendo cabível a imposição judicial para o restabelecimento do limite cancelado em decorrência de análise de risco. 3. O cancelamento do cartão de crédito sem a devida notificação prévia configura dano moral
in
re

ipsa
, cujo valor indenizatório deve ser sopesado com a eventual culpa concorrente do consumidor que contribuiu para a reavaliação de seu perfil de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 170; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, II e IX; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013. STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1068948-88.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1044362-84.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043881-87.2024.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
: ALEXSANDER PAZ LANDIM

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALEXSANDER PAZ LANDIM ajuizou reclamação em face de NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) é cliente de ambas as instituições financeiras e teve seus dois cartões de crédito bloqueados e com limites reduzidos a zero, sem qualquer aviso prévio; b) em relação ao Banco do Brasil, admite que, após ficar desempregado no início de 2023, realizou parcelamentos e acordos, os quais vinha cumprindo, mas mesmo assim o cartão foi cancelado abruptamente; c) quanto ao Nubank, afirma que o cartão foi cancelado sem motivo e que não possuía dívidas, apenas um empréstimo cujas parcelas eram pagas, por vezes com poucos dias de atraso; d) a conduta das rés violou seu direito de consumidor, causando desordem em sua vida financeira. Requereu: a) o desbloqueio dos cartões com a restituição dos limites; b) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o cancelamento unilateral dos cartões de crédito, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito;
e
b) a ausência de comunicação prévia impede que o consumidor se organize financeiramente, extrapolando o mero aborrecimento e gerando dano moral
in
re

ipsa
.
Julgou

parcial
mente procedente a ação p
ara

determinar
a reativação e/ou desbloqueio dos respectivos cartões de crédito, bem como
condenar

c
ada uma das reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00
, a título de dano moral
.

Os reclamados interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

O
Banco
d
o Brasil S
/
A
s
ustentou que: a) o bloqueio da função crédito é um exercício regular de direito, previsto em contrato, e ocorre quando há informação restritiva em nome do titular nos órgãos de proteção ao crédito; b) não houve falha na prestação do serviço, ato ilícito, nexo causal ou dano, mas culpa exclusiva do consumidor; c) a situação configura mero aborrecimento, não sendo passível de indenização por dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
pela parte reclamante visando manter a sentença
.

A parte requerida NU PAGAMENTOS S/A, posteriormente, firmou acordo com a parte reclamante (ID/PJe2 291741358), devidamente homologado por este juízo (ID/PJe2 296029893 e 320596390), tendo sido extinto o processo em relação à referida parte.

Assim, o recurso inominado interposto ela restou prejudicado, razão pela qual o
presente julgamento restringe-se à análise do
apenas do r
ecurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cancelamento de crédito.

Embora a Constituição Federal (art. 170) garanta a liberdade contratual e negocial, esta liberdade é limitada pelo disposto no artigo 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, os quais restringem as operações envolvendo crédito, visto que nestas necessita de análise diante do risco de inadimplemento.

A propósito:

“art. 170 da CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:”

“art. 39 do CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; (...) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;”

As instituições financeiras estão autorizadas a alterar o limite de crédito dos consumidores, titulares de conta bancária junto a elas. Quando essa alteração não ocorre por iniciativa do titular da conta, mas por iniciativa unilateral da instituição financeira, e sendo o caso de redução do limite de crédito anteriormente concedido, o consumidor deve ser notificado com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, como disposto no art. 10, § 1º, inciso I, da Resolução nº 96/2021 do BCB:

“Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo: (Redação dada, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

I -
o
perfil de risco; (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

II -
a
qualificação, incluindo a sua capacidade financeira, nos termos da regulamentação vigente que disciplina os procedimentos destinados a conhecer os clientes; (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

III - a existência de vulnerabilidades associadas; e (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

IV -
demais
produtos e serviços e operações de crédito contratados pelo titular, inclusive em outras instituições, no que couber. (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I -
redução
, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

II -
majoração
, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.

§ 2º Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3º No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2º, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução.

§ 4º A aquiescência do titular para majoração de limites de crédito deve ser obtida a cada evento, observada ainda a necessidade de comunicação do reajuste do limite ao titular até o momento de sua realização. (Redação dada, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

§ 5º A instituição deve atender em até dois dias úteis à solicitação, realizada a qualquer tempo, do titular da conta para a redução do limite de crédito. (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

§ 6º A compatibilidade na concessão de limites de crédito de que trata o caput deve ser periodicamente reavaliada, inclusive em caso de efetivação da portabilidade de crédito das operações associadas a conta de pagamento pós-paga do titular. (Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Redução de limite de cartão de crédito sem prévia notificação. Para a redução unilateral de limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, o consumidor deve ser notificado com antecedência de 30 dias (art. 10, § 1º, inciso I, da Resolução nº 96/2021 do BCB. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024) (N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023). Não comprovada a efetiva notificação ao consumidor, fica evidenciada a falha na prestação do serviço e a prática da conduta ilícita. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U 1044362-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central, situação que caracteriza a falha na prestação de serviço. 2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral. 3. Adequação do quantum indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024)”

No caso em análise, o rec
lamante
alega o cancelamento/bloqueio unilateral e sem aviso prévio de seus cartões de crédito junto às instituições financeiras requeridas.

O
rec
lamad
o
Banco
d
o Brasil sustenta a legalidade do ato, com base em cláusula contratual que permite o bloqueio em caso de restrição creditícia em nome do titular. De forma semelhante, a NU PAGAMENTOS S.A. justifica o cancelamento em razão da inadimplência do consumidor.

Apesar de as justificativas encontrarem amparo fático, pois o próprio autor admite na inicial que passou a ter dificuldades financeiras, e os extratos e faturas juntados (
IDs
/PJe2
272671354, 272671386, 272672350) demonstram a inadimplência, as instituições financeiras não comprovaram ter realizado a comunicação prévia ao consumidor.

Ainda que a Resolução nº 96/2021 do BCB, em seus parágrafos 2º e 3º, permita a redução imediata do limite em caso de deterioração do perfil de risco, ela exige que a comunicação ocorra, no mais tardar, no momento da redução.

No presente caso, as
partes
rés não apresentaram qualquer prova de que notificaram o consumidor, nem mesmo posteriormente, sobre os cancelamentos. O contato realizado pelo autor com o NUBANK em janeiro de 2024 (ID
/PJe2
272671373) apenas confirma o motivo do cancelamento, mas não supre a falta da notificação tempestiva.

Dessa forma, a ausência de notificação prévia ou, no mínimo, concomitante, configura falha na prestação do serviço e, por consequência, conduta ilícita.

Não obstante o reconhecimento do ato ilícito na forma como foi conduzido o cancelamento do crédito (sem notificação prévia), o
Poder Judiciário não pode compelir as instituições financeiras a manterem uma relação de crédito com o consumidor, por se tratar de ato de liberalidade e discricionariedade da empresa, que deve avaliar os riscos inerentes à sua atividade.

Portanto, de
ve ser afastada
a obrigação de fazer imposta na sentença, consistente na “
reativação e/ou desbloqueio dos cartões de crédito indicados pelo Autor na exordial
”
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A indisponibilidade do limite de cartão de crédito, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - BANCO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação do consumidor, configura dano moral a ser indenizado. 2. A prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido. 3. Todavia, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas e tão somente na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia). 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1068948-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para alterações quanto a conta bancária, encerramento, alteração de limite de crédito sob pena de incorrer em falha da prestação de serviços e dever de indenizar. Não comprovado nos autos o envio da comunicação prévia à consumidora de que o seu cartão de crédito teria o limite reduzido, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja direito a reparação moral. Pelo princípio da liberdade contratual, o banco não é obrigado a contratar com quem não preencher os requisitos por ele estabelecidos para análise do risco inerente à sua atividade. Recurso parcialmente provido. (N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)”

No caso concreto, o cancelamento abrupto dos cartões, sem qualquer notificação, frustrou a legítima expectativa do consumidor, que contava com o crédito para suas transações cotidianas.

A situação de ter o pagamento recusado e a subsequente
e repentina
desorganização financeira ultrapassam o mero contratempo, configurando dano moral passível de indenização.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

No presente caso, embora tenha ocorrido o cancelamento unilateral e sem aviso prévio dos limites de crédito do autor, deve ser levado em conta também que ele contribuiu para o evento danoso, uma vez que a sua inadimplência (comprovada nos extratos do BB/PJe2 - ID 272671354 - e nas faturas do Nubank – ID/PJe2 272671386) foi o fator que levou à reavaliação de seu perfil de risco e ao subsequente cancelamento do crédito.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamada mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
interposto pelo reclamado Banco do Brasil S/A
e
dou-lhe parcial provimento

apenas
para:

a)
reduzir

o
quantum

indenizatório do
dano mora
l
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
;
e

b)
afastar
a obrigação de fazer consistente na reativação e/ou desbloqueio dos cartões de crédito.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026